Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-69.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000292-69.2022.8.05.0224 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: MARIA AMARIO DE OLIVEIRA Advogado(s):MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. LAUDO INTERNO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO POR FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DANOS MORAIS NÃO APRECIADOS POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado pela autora, determinar a restituição simples dos valores descontados de seu benefício previdenciário, absolver o réu do pagamento de danos morais e fixar honorários advocatícios sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação/proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora diante da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência. 4. A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida, pois a mera juntada de contrato com assinatura contestada não demonstra sua autenticidade quando confrontada com documentos apresentados pela autora. 5. O denominado laudo BRT constitui documento produzido unilateralmente pela própria instituição financeira, sem imparcialidade e sem submissão ao contraditório judicial, não possuindo força probatória suficiente para comprovar a autenticidade da assinatura. 6. O banco não requer a realização de perícia grafotécnica judicial, embora tenha tido oportunidade processual para tanto, assumindo o risco probatório decorrente de sua inércia. 7. Configurada fraude na contratação de empréstimo consignado, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 8. A falha na prestação do serviço decorre da ausência de verificação adequada da identidade e da autenticidade das informações fornecidas no momento da contratação, cabendo à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes. 9. A restituição dos valores indevidamente descontados é devida, porém mantida na forma simples em razão da ausência de recurso da autora, sob pena de reformatio in pejus. 10. Embora a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário possa caracterizar dano moral, a absolvição do réu quanto a esse pedido não pode ser revista em grau recursal por ausência de impugnação da autora, operando-se a preclusão. 11. O art. 85, §2º, do CPC estabelece ordem preferencial para fixação de honorários advocatícios, devendo incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo inadequada a fixação sobre o valor da causa quando aquele é mensurável. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor quando há inversão do ônus da prova. 2. Documento interno produzido unilateralmente pelo banco não possui força probatória suficiente para demonstrar a autenticidade de assinatura contestada em contrato bancário. 3. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 4. Quando o proveito econômico obtido é mensurável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Vistos relatados e discutidos estes autos de recurso de nº. 8000292-69.2022.8.05.0224, sendo apelante BANCO FICSA S/A. e apelada MARIA AMARIO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.